Tribunal: TJMT
Processo: 1008763-55.2021.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008763-55.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), FERNANDO SOUZA DE VIEIRA - CPF: 704.859.921-91 (RECORRIDO), JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 039.404.511-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. SAQUE COM CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FRAUDE EVIDENCIADA. DOCUMENTOS PESSOAIS FALSIFICADOS POR TERCEIRO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO PROMOVIDO. SÚMULA N. 479 DO STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO DOBRADA DEVIDA. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Preliminar de incompetência dos juizados especiais afastada: pela robustez das provas colacionadas aos autos, a realização de exame pericial é medida desnecessária e protelatória, não se justificando, em fase recursal.

2.
Com relação a dívida discutida nos autos, o autor logrou êxito em comprovar que teve seus documentos falsificados por terceiro, que solicitou o cartão de crédito e realizou o saque sem o seu conhecimento. Ademais, inexistem provas de que o autor tenha recebido o valor transferido pela empresa requerida.

3.
Restando comprovado que os descontos são indevidos, devem ser ressarcidos em dobro, conforme preleciona o art. 42, parágrafo único do CDC.

4.
Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que não merece reparos, pois, fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

5
. Sentença mantida.

6.
Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Reclamante em face da sentença que julgou procedente a pretensão inicial, ao fundamento de que o Reclamante comprovou a ocorrência de fraude de terceiro, declarando a inexistência do débito e condenando o Reclamado a restituir em dobro os valores descontados e a indenizar o autor por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O recorrente suscita preliminar de incompetência dos juizados especiais para julgar a demanda, por considerar necessária a produção de prova pericial. No mérito, sustenta que não há qualquer conduta irregular do banco, uma vez que houve contratação dos seus serviços, transferência dos valores via PIX e utilização do cartão de crédito pelo autor. Ademais, afirma que na ocorrência de fraude praticada por terceiro, não deve ser responsabilizado, requerendo a improcedência da pretensão inicial.

Foi apresentada as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

- Incompetência do Juízo pela necessidade de perícia

O Recorrente suscita a preliminar de incompetência do juízo, ante a necessidade de realização de exame pericial, para comprovar a contratação dos serviços pelo autor.

Observa-se dos documentos anexos à contestação, mais especificadamente dos termos de adesão (ID. 106284519 – PÁG. 09 e 11), que estes foram assinados eletronicamente. Entretanto, da documentação pessoal do Reclamante acostada é possível verificar, claramente não se tratar do autor, além dos erros grosseiros na documentação - id. 106284519.

Assim, pela robustez das provas colacionadas aos autos, a realização de exame pericial é medida desnecessária e protelatória, não se justificando, em fase recursal, protestar pela realização de exame pericial e, por consequência, pela incompetência do juízo.

Preliminar
rejeitada
.

VOTO – MÉRITO

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da exigibilidade dos descontos realizados na folha de pagamento do autor e, em caso negativo, se procede o pedido de danos morais e materiais.

O reclamante conta que em
05/02/2021
foi surpreendido com desconto em seu contracheque referente a
cartão de crédito BMG
que não contratou. Ao entrar em contato com a empresa, esta informou que em seu favor foi realizado um PIX do montante sacado do cartão, cujos valores foram transferidos a uma conta BMG, cadastrada em seu CPF, a qual também alega desconhecer.

Na ocasião afirma que contestou o débito e registrou boletim de ocorrência, todavia, nenhuma medida foi tomada pelo Requerido. Narra que os descontos permaneceram e seus dados foram indevidamente negativados pelo requerido no valor de
R$ 16.059,72 em 25.01.2021, referente ao contrato n. 13979240
.

Do outro lado, o Reclamado afirma que o autor celebrou
Contrato de Adesão ao Cartão Digital Banco BMG,
internacional, com pagamento mensal, firmado em 10/12/2020 – ID. 106284519, assinado eletronicamente e
acompanhado do documento pessoal e registro fotográfico (selfie)
.

Juntou também
Cédula de Crédito Bancário – saque mediante utilização do cartão
, datado de 03/09/2015 acompanhado de documentos pessoais e
dois comprovantes de TED
, datados de 2015 nos valores de R$ 14.502,02 e R$ 16.276,35.

Pois bem. Os débitos discutidos nos autos é referente ao
contrato n. 13979240

no valor de R$ 16.059,72,
originado em saque mediante cartão crédito, aderido em 10/12/2020. Verifica-se a ausência de provas da transferência bancária em favor do Reclamante nos autos e, não bastasse isso, a documentação acostada à contestação traz provas suficientes de que o autor foi vítima de fraude.

Neste ponto, cito a sentença de primeiro grau que pontuou de maneira escorreita as provas acostadas ao processo:

“
O que ocorreu foi uma fraude efetuada por um terceiro, que se utilizou de documentos falsificados em nome do autor
.

Com efeito, os documentos de identidade apresentados pelo autor e pelo réu são diversos (ID 50288296; 54343962; 54286174- folha 16). E pela fotográfica,
não se trata da mesma pessoa
(ID 54286174 – folha 17). A selfie tirada pelo fraudador no momento da contratação e a foto da Carteira Nacional de Habilitação, apresentada também na audiência de conciliação,
demonstram que este não é a pessoa do autor
(ID 50288296 e 54343962). Por fim, na Carteira de Identidade apresentada há um erro grosseiro vez que, na “naturalidade” o nome da cidade se encontra escrito como
“RONDONOPOLIS-MS”, sem acento e em estado diverso
(ID 54286174 – folha 16). E neste caso, houve de fato falha na prestação de serviços do Banco réu que deve se acercar de todas as cautelas no momento da contratação. Contudo, este não tomou o devido cuidado de verificar a realidade da informação constante de documentos. Portanto, não demonstrou a simples diligencia de verificar da exatidão da informação recebidas no momento da contratação”
(sic – grifo nosso)

Logo, não há que se falar em regularidade da contratação pelo autor, já que restou demonstrado nos autos a fraude cometida por terceiro, que se utilizou de seus dados e falsificou seus documentos para obter cartão de crédito junto ao requerido.

In casu
, o requerido apoia-se na tese de que não praticou nenhum ato ilícito, que também foi vítima de fraude praticada por terceiro, não havendo, portanto, dever de reparação de danos. Contudo, o fato de terceiro ter se apresentado com documentos de outrem não exime o banco de responsabilidade pelo dano ao consumidor, porque constitui falha na sua prestação de serviço.

Nesta hipótese, deve a instituição financeira exigir maiores cuidados ao se celebrar contrato com clientes, certificando-se sempre acerca da veracidade das informações que lhe são passadas, pois as instituições financeiras respondem de forma objetiva nos casos de fraude bancária decorrente de falha na prestação de serviço.

Trata-se, aliás, de entendimento consolidado em sede de recurso repetitivo.

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

2. Recurso especial provido
.” ( REsp 1199782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)."

O referido entendimento encontra-se consolidado no STJ, conforme se vê da recente Súmula nº 479:
“
Súmula nº 479 - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Deste modo, restando comprovados os descontos indevidos, devem ser ressarcidos em dobro, conforme preleciona o art. 42, parágrafo único do CDC.

No tocante ao dano moral, imperioso destacar que a inserção indevida do nome do consumidor nos cadastros negativos de crédito gera consequências negativas que devem ser indenizadas. Nesses casos, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é unânime quanto à desnecessidade de comprovar o dano moral, sendo suficiente a inscrição injusta.

No caso, o julgador singular arbitrou o
quantum
indenizatório no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cujo montante está aquém do valor usualmente arbitrado por esta Turma Recursal, motivos pelos quais deve ser mantido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022